Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-28.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011995-28.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão do descumprimento de acordo firmado em audiência administrativa para cancelamento de contrato de empréstimo consignado e devolução de valores ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o PROCON extrapolou sua competência ao aplicar a multa administrativa; (
ii
) saber se houve efetivo cumprimento do acordo firmado pela instituição financeira; e
(
iii
) saber se a multa aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas por inobservância às normas consumeristas, conforme o art. 56, I, do CDC e o art. 33, § 2o, do Decreto no 2.181/97. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

4. A multa foi aplicada em razão do descumprimento de obrigação assumida voluntariamente pela instituição financeira perante o órgão de defesa do consumidor, caracterizando infração autônoma. O PROCON não adentrou em questões de validade contratual, mas sim fiscalizou o cumprimento de acordo firmado em sede administrativa.

5. A decisão administrativa está devidamente fundamentada, expondo claramente os motivos de fato e de direito que embasaram a aplicação da sanção, inexistindo irregularidade procedimental que macule a validade do ato.

6. A multa aplicada encontra-se nos limites legais e observou os critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC. A dosimetria considerou adequadamente a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator, atendendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O PROCON possui competência para aplicar multa administrativa em razão do descumprimento de acordo firmado em sede administrativa perante o órgão de defesa do consumidor, caracterizando infração autônoma às normas consumeristas. 2. A multa aplicada em observância aos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 56, I, 57 e 55, § 4o; Decreto no 2.181/1997, art. 33, § 2o; CC, art. 840; CPC,
arts
. 784, IV, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 19996, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.06.2017; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Banco Safra S/A
contra a sentença (Id. 346399875) proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Fazenda Pública de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1011995-28.2024.8.11.0015, movida em face do
Município de Sinop (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que: (i)
o
PROCON extrapolou
os limites de sua competência ao aplicar a multa, usurpando funções do Poder Judiciário e violando o devido processo legal e a inafastabilidade da jurisdição; (
ii
) que cumpriu integralmente o acordo realizado em audiência administrativa, mas que o valor foi devolvido por inconsistência dos dados bancários fornecidos pelo próprio consumidor; e (
iii
) que não houve nenhuma infração às normas consumeristas, pois o contrato foi regularmente firmado, com apresentação de documentos pessoais, e o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta do consumidor.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão administrativa e a multa aplicada, ou, subsidiariamente, pela drástica redução do valor da penalidade, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Sinop (MT) no Id. 346399880. Preliminarmente, suscitou
preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
348832372
).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se que a parte apelada, em suas contrarrazões, alega que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o
a
pelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, em confronto direto com os fundamentos que a sustentam.

No caso, embora as razões da parte ora apelante sejam sucintas, elas se contrapõem ao fundamento central da sentença, qual seja, a
manutenção
da multa aplicada pelo PROCON
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Banco Safra S/A contra a sentença (Id. 346399875) proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Fazenda
Pública de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1011995-28.2024.8.11.0015, movida em face do
Município de Sinop (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

O cerne da controvérsia consiste em examinar: (i) se o PROCON extrapolou sua competência ao aplicar a multa administrativa; (
ii
)
se houve efetivo cumprimento do acordo firmado pelo apelante; e (
iii
) se a multa aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Imperioso registrar, inicialmente, que o PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, inclusive por inobservância às
normas consumeristas,
conforme disposto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 33, § 2o, do Decreto no 2.181/97.

Nesse sentido, frise-se que a
jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

In
casu
, da análise do processo administrativo acostado no Id. 346399851, verifica-se que
a parte
apelante, em audiência administrativa realizada em 14/06/2023, propôs espontaneamente acordo para cancelamento do contrato de empréstimo consignado e devolução dos valores descontados, no montante de R$ 221,91, a ser estornado em 20 dias úteis na conta bancária do consumidor. Tal proposta foi aceita pelo consumidor, gerando obrigação juridicamente exigível e legítima expectativa de cumprimento.

O acordo firmado em sede administrativa possui natureza jurídica de transação, nos termos do artigo 840 do Código Civil, constituindo título executivo extrajudicial conforme o artigo 784, inciso IV, do Código de Processo Civil. Seu descumprimento configura não apenas inadimplemento contratual, mas infração autônoma às normas de defesa do consumidor.

Destarte, ao contrário do alegado pelo apelante, o PROCON não adentrou em questões de validade contratual que seriam de competência
exclusiva do Poder Judiciário. A multa foi aplicada em razão do descumprimento de obrigação assumida voluntariamente pelo próprio fornecedor perante o órgão de defesa do consumidor, caracterizando infração autônoma e independente da discussão acerca da regularidade originária da contratação.

Com efeito, o mero depósito que resultou em devolução por inconsistência de dados não configura cumprimento efetivo da obrigação. Cabia ao fornecedor, após constatar a devolução do valor, adotar as providências necessárias para efetivar o pagamento ao consumidor, seja mediante novo depósito com dados corretos, seja entrando em contato com o consumidor para solucionar a questão, o que não ocorreu no prazo estabelecido no acordo.

Ademais, o apelante não comprovou nos autos ter adotado qualquer providência adicional para solucionar a questão após a constatação da devolução do depósito, limitando-se a alegar posteriormente, já em juízo, que o problema decorreu de inconsistência de dados fornecidos pelo consumidor.

O descumprimento de acordo firmado perante órgão de defesa do consumidor constitui conduta de especial gravidade, por frustrar a solução consensual de conflitos, gera dano ao consumidor e demonstra desrespeito à autoridade fiscalizadora. Tal conduta compromete a efetividade do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e legitima a atuação sancionatória do PROCON.

Portanto, não há que se falar em usurpação das funções do Poder Judiciário ou em extrapolação dos limites do poder de polícia, porquanto a aplicação de sanção administrativa em decorrência do descumprimento de acordo firmado perante o PROCON encontra amparo legal no artigo 33, parágrafo 2o, do Decreto no 2.181/1997 e no artigo 55, parágrafo 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Resta
caracterizado
, deste modo,
o descumprimento do acordo firmado perante o PROCON, legitimando a aplicação da sanção administrativa.

Com efeito, n
o caso vertente,
a
pós detida análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada, expondo claramente os motivos de fato e de direito que embasaram a aplicação da sanção. A autoridade administrativa descreveu a conduta do fornecedor considerada infringente à legislação consumerista, especificamente o descumprimento do acordo firmado, bem como os dispositivos legais aplicáveis
, de modo que
inexiste qualquer irregularidade procedimental que macule a validade do ato administrativo sancionador.

Quanto aos argumentos de ausência de
proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada
, o
art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa aplicada no montante originário
, reduzida após a interposição de recurso voluntário pela parte ora apelante
, encontra-se
n
os limites legais e observou os critérios estabelecidos pela legislação consumerista. A dosimetria considerou adequadamente a gravidade da infração consistente no descaso com os direitos do consumidor e a capacidade econômica do infrator, instituição financeira de grande porte.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO
CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).

Conclui-se, portanto, que a
presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos não foi elidida pela
recorrente
, que não logrou
êxito em
demonstrar a existência de vícios procedimentais ou materiais capazes de macular a validade da decisão sancionadora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO

a
o recurso de apelação interposto
, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento)
do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026